Tribunal: STF
Processo: ARE 1281756
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC – Sentença mantida – Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 7). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXI, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem “entendeu possível a execução de sentença coletiva por associado que não integrava os quadros da associação autora da ‘ação coletiva de rito ordinário’, referida, equivocadamente, como um mandado de segurança coletivo” (pág. 2 do documento eletrônico 10). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Na origem, o Estado de São Paulo apresentou embargos à execução, sob o argumento de que,
    “no caso em tela, para que o exequente seja beneficiado da sentença coletiva proferida no mandado de segurança nº 0026076-68.2001.8.26.0053, deve comprovar que, no momento da propositura da ação, havia apresentado autorização expressa a associação. Como, todavia, carece a referida comprovação, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa para a execução” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1 - grifei).
    Na sentença, foram rejeitados os embargos à execução e assentado que “nos autos principais consta a expressa autorização aqui reclamada como ausente” (pág. 3 do documento eletrônico 3).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação, manteve a sentença e também consignou que o caso versa sobre a legitimidade para execução individual de mandado de segurança coletivo impetrado por associação.
    Na sequência, foi interposto o recurso extraordinário, no qual se alegou que, por tratar-se o caso em tela de execução de ação coletiva de rito ordinário proposta por associação, é indispensável que o exequente comprove sua prévia adesão à associação antes do ajuizamento da ação coletiva, o que não foi demonstrado nestes autos.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à natureza da sentença coletiva cuja execução se discute e quanto à existência, ou não, de autorização do exequente –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, ao examinar hipótese idêntica à ora em exame, assentou a Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. NATUREZA E AUTORIZAÇÃO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.255.478-AgR/SP, de minha relatoria).
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.256.119/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.252.494/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.253.470/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.252.854/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.244.929/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator